Tribunal: TJDFT
Processo: 0713595-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONEXÃO. PARTES. CAUSA DE PEDIR. PEDIDOS. IDENTIDADE. PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO PRÉVIA. ART. 286, II, CPC. ART. 145, II, PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. JUÍZO SUSCITANTE DECLARADO COMPETENTE.

1. Nos termos do artigo 286, II do Código de Processo Civil, "serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda", norma também prevista no artigo 145, II do Provimento Geral da Corregedoria desta egrégia Corte.

2. No caso em análise, verificou-se a existência de ação monitória idêntica ajuizada no Juízo suscitante, que foi extinta em razão do não cumprimento de emenda referente a intimação do autor para justificar o ajuizamento da Ação Monitória em domicílio diverso do qual reside a parte ré.

3. Uma vez que configurada a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido entre a Ação Monitória extinta e a ação originária do conflito de competência, o Juízo Suscitante, por ter sido quem primeiro teve conhecimento da relação jurídica, é prevento para o julgamento da ação originária do conflito de competência, tendo em vista que a ação anterior foi extinta sem resolução do mérito.

4. Conflito conhecido e não provido. Juízo Suscitante declarado competente.